Tribunal: TJDFT
Processo: 0753072-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por GEOVANE HOLANDA RIOS, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Após o saneamento do processo (ID.205082926), o autor, por meio de petição de ID. 211492210, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, especialmente os honorários periciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em suporte ao pleito, apresentou contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente já efetuou o recolhimento das custas iniciais no momento do ajuizamento da ação, o que denota, em princípio, capacidade econômica para custear os encargos processuais; No mais, o requerimento de gratuidade foi formulado apenas em momento posterior ao saneamento, quando foi determinada a realização de prova pericial, o que caracteriza uma tentativa de evitar os custos adicionais do processo. Além disso, o autor é servidor público, percebendo renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00 os extratos bancários apresentados evidenciam movimentações financeiras que reforçam a ausência de incapacidade financeira, como transações regulares e saldo positivo, além de despesas não essenciais, elementos incompatíveis com o estado de hipossuficiência econômica alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. INTIME-SE o requerente para, no prazo de de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das despesas relacionadas aos honorários periciais, sob pena de não realização da prova pericial. Como regra, os termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade. Todavia, no caso dos autos, o pedido foi formulado no curso do feito, quanto já recolhidos as custas iniciais e o preparo recursal de id 67224894, atos incompatíveis com a alegação de impossibilidade de arcar com os custos do processo. Nesse sentido, "[...] 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual[...]" (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023). Logo, o deferimento de pedido de justiça gratuita após a prática de atos incompatíveis com a alegada hipossuficiência exige prova da modificação da situação financeira da parte interessada no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o autor/agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator